Tribunal: CARF
Processo: 11516.001181/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001181/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.159 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2007
CONHECIMENTO. RECURSO IMPETRADO POR PARTE ILEGÍTIMA.
Não se conhece do recurso impetrado por parte ilegítima. Em se tratando de
município, pessoa jurídica de direito público interno, a representação do sujeito
passivo recai sobre o prefeito ou procurador municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, patronal, segurados,
SAT/RAT e contribuintes individuais, incidentes sobre remuneração pagas a ocupantes de cargos
em comissão e aos vereadores do município no período de 06/2005 a 12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001181/2009-44
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001181/2009-44

A impugnação do lançamento (e-fls. 51 a 56) não foi conhecida (e-fls. 59 a 62)
por haver sido apresentada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, e não
pelo prefeito ou pelo procurador do município.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 69 e 70), interposto pela Câmara de
Vereadores de Antônio Carlos e assinado pelo respectivo presidente, em que se admitiu o
equívoco na apresentação da impugnação, mas pugnou pela possibilidade de saneamento da falta
e consequente revogação da decisão recorrida para que sejam analisadas as razões da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O Auto de Infração foi encaminhado a Geraldo Pauli – Prefeito do Município de
Antônio Carlos, ao endereço Praça Anchieta no 10, Centro, Antônio Carlos-SC (e-fls. 47 e 50),
com orientação para o pagamento ou parcelamento do crédito tributário e para apresentar defesa
no prazo de trinta dias. A decisão recorrida também foi encaminhada ao mesmo endereço (e-fl.
64).
Observe-se que na intimação em que seguiu anexo o acórdão contestado constou,
claramente, que a impugnação não foi conhecida por ter sido apresentada por parte ilegítima (e-
fl. 63). Mesmo assim, sabendo do motivo pelo qual a impugnação não foi conhecida, o órgão
legislativo insistiu no mesmo equívoco ao apresentar o recurso voluntário, cujo signatário é o
presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, e não o prefeito ou o procurador do
município. Registre-se que o inc. III do art. 75 do Código de Processo Civil, que se invoca
subsidiariamente, estabelece que o município se faz representar por seu prefeito ou procurador,
apenas.
Não se descura do que estabelecia o art. 37 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
19731, que instituiu o Código de Processo Civil em vigor na data da interposição do recurso, mas
sua aplicação subsidiária somente poderia ser invocada em se tratando de procuradores, o que
não é o caso dos autos.
Portanto, não há como conhecer do recurso por ausência de legitimidade da parte
que o impetrou.

1 Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em
nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar
atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento
de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz.
Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por
despesas e perdas e danos.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001181/2009-44

Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital